Tribunal: TJBA
Processo: 8042953-85.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042953-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCIANO ANDRADE RISSUT e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. DESNECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS QUE SE MANTÉM AD INFINUTUM. NÃO RECONHECIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO QUE PERDURA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Paciente pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor e em benefício da sua ex-companheira, as quais restaram deferidas em 16 de dezembro de 2016. 2. Sobre a matéria apresentada neste writ, urge mencionar que os Tribunais Superiores, há muito, têm decidido que, embora inexista um prazo determinado para a duração da medida protetiva de urgência, tal fato não permite a eternização da limitação a direitos individuais, devendo a questão ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. 3. Conforme destacado e assertivamente ponderado pelo Juízo a quo, constata-se que o caso em liça possui particularidades específicas – como o descumprimento sistemático de decisões judiciais -, as quais ensejam, mais uma vez, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente pela evidente narração da permanência da situação de risco da ofendida. 4. Habeas Corpus conhecido e denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8042953-85.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado em favor do paciente Luciano Andrade Rissut, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador, referente ao processo de origem nº 0339978-34.2016.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .